Tribunal: STF
Processo: ARE 1350635
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recursos extraordinários com agravos. Matéria criminal. Estelionato. Decisão do Superior Tribunal de Justiça pela inadmissibilidade recursal de natureza mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Acórdão fundado em legislação infraconstitucional (art. 61, inciso II, h, do Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição configurada. Apelo extremo interposto perante o Tribunal local. Alegada competência da Justiça Federal ante suposta prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.